Tribunal: TJPA
Processo: 0828002-52.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828002-52.2020.8.14.0301

APELANTE: ODELSO COSTA CORREA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.

APONTADA OMISSÃO ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO QUE EMBASOU A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Honorários sucumbenciais fixados segundo parâmetros dispostos no art. 85, §2º, do CPC.

2.

A
claratórios argumentando omissão quanto aos fundamentos que embasaram a condenação no percentual de 15%.

3.

Embargos protelatórios. Ausente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração nº
0828002-52.2020.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, e rejaitá-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ
em face do acórdão de ID. 16506180, que acolheu os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0828002-52.2020.8.14.0301 opostos por
ODELSO COSTA CORREA
, apenas para condenar a autarquia em honorários sucumbenciais em 15%, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Face o acórdão, o IGEPREV opôs os presentes aclaratórios argumentando omissão quanto aos fundamentos que embasaram a condenação no percentual de 15%.

Requereu acolhimento ao recurso, com a consequente reforma do acórdão e redução do percentual arbitrado.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora, ora embargada, refutou as alegações tecidas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece guarida a argumentação levantada, posto que nítido o caráter protelatório do recurso.

A decisão aclarada claramente dispôs:

Sendo assim, passo para a análise do valor devido a título de honorários advocatícios recursais.

Verifico que, no presente caso, a parte apelante, ora embargante, apresentou tempestivamente seus recursos, historiando os fatos, discorrendo com clareza as razões pela qual entende ser devido o
recebimento do valor integral do benefício de aposentadoria
, e colacionando julgados entendidos como pertinentes ao caso, evidenciando o zelo do patrono.

Por outro lado, não vislumbro grande complexidade da causa, bem como, não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos, nem como o lugar de prestação do serviço tenha demandado grandes sacrifícios.

esse modo, entendo pela prudente a fixação dos honorários sucumbenciais em 15%, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Desta feita, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a serem sanadas pela presente via, forçosa a rejeição dos presentes aclaratórios.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024